Tribunal: TJBA
Processo: 8008113-51.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
8008113-51.2022.8.05.0022

FORO: COMARCA DE
BARREIRAS
–

1
ª
VARA
CRIM
INAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR
A
DE JUSTIÇA
:
STELLA ATHANAZIO DE OLIVEIRA SANTOS

RECORRIDO:
VALTER OLIVEIRA FERREIRA FILHO

DEFENSOR PÚBLICO
:
PAULO HENRIQUE MALAGUTTI

PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA:
LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA

ASSUNTO:
REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA, NOS TERMOS DO ART. 395, I E III, DO CPP

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGENTE INDICIADO
PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO,
TIPIFICADO NO
ART. 180, § 2º DO CP
.
INCONFORMISMO MINISTERIAL CONTRA A DECISÃO
QUE REJEITOU A DENÚNCIA, NOS TERMOS DO ART. 395,
INCISOS
I E III, DO CPP.

ACOLHIMENTO
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP.
SUFICIÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FATOS E PROVAS.

EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO À LASTREAR A ACUSAÇÃO.
DECISÃO

REFORMA
DA
.
DENÚNCIA RECEBIDA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO
.

C
ONCLUSÃO: CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO
PARA REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA
, RECEBER A DENÚNCIA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
8008113-51.2022.8.05.0022
, da Comarca de
Barreiras
/BA -
1
ª
Vara
Crim
inal
, sendo
r
ecorrente
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

e
r
ecorrido
VALTER OLIVEIRA FERREIRA FILHO
, ACORDAM

o
s Desembargadores
,
integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
DAR

PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito,
para reformar a decisão impugnada e receber a denúncia em face de VALTER OLIVEIRA FERREIRA FILHO, como incurso no delito art. 180, § 2º do Código Penal, determinando-se o regular prosseguimento do feito,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR